Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700541-77.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, PARANA BANCO S/A, BANCO AGIBANK S.A APELADO: RONE ARAUJO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Providencie a Secretaria a certificação do decurso do prazo de contrarrazões para as partes. Ademais, trata-se de apelações interpostas por BANCO BMG S.A., PARANÁ BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO AGIBANK S.A., réus, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, na ação de repactuação de dívidas, julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a repactuação das dívidas oriundas dos contratos indicados na inicial e homologar o plano de pagamento apresentado pela parte autora. No entanto, o código de barras do comprovante de pagamento do recurso apresentado por PARANÁ BANCO S/A. (ID 66669746) diverge da guia das custas presente em ID 66669745. Desse modo, o documento não comprova o devido recolhimento do preparo. Além disso, a guia apresentada no apelo de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS impossibilita a verificação de correlação entre esta e o preparo nos IDs 66669754 e 66669753. Assim, concedo aos apelantes PARANÁ BANCO S/A. e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS o prazo de 10 (dez) dias, para a juntada do comprovante da guia correspondente ao presente recurso ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC1. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator